Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. ART. 1.017, §5o DO CPC. PRECLUSÃO. DECISÕES COM OBJETOS DISTINTOS. PRELIMINAR REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 239 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. “Em se tratando de autos eletrônicos, incabível a tese de não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada dos documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, por expressa dispensa legal contida no § 5o do mesmo dispositivo. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada.” (Acórdão 1423956, 07091598520228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Se as matérias debatidas nos agravos de instrumento são distintas e tem por objeto diferentes decisões, não há como reconhecer a preclusão pretendida. Preliminar rejeitada.
3. O agravante, pessoa física, compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu impugnação à execução, que restou rejeitada. Ausente qualquer recurso que questione seu comparecimento espontâneo, possível o prosseguimento da execução em seu desfavor, a teor do art. 239 do Código de Processo Civil. 3.1. Em se tratando, portando, de obrigação solidária voluntariamente assumida pelo garantidor/avalista juntamente com a devedora principal, inquestionável a possibilidade de cobrança do crédito de um ou de todos os devedores, como expressamente autoriza o art. 275 do CC/2002. Assim, se possibilitada a cobrança do crédito extrajudicial em face tanto do devedor principal quanto de seus garantidores/avalistas, dada a obrigação solidária assumidas por eles, no presente caso, o regular processamento da execução independe da citação da devedora principal, na medida em que o garantidor/avalista, ora agravante, poderá quitar com o débito que solidariamente se obrigou a pagar.
4. Incabível a condenação por litigância de má-fé ao caso, eis que a condição apresentada nos autos não se amolda, em princípio, a qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.